Tribunal: TJES
Processo: 5037763-06.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037763-06.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIAN REGINA DE ASSIS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5037763-06.2024.8.08.0035

RECORRENTE: LILIAN REGINA DE ASSIS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. ESCALONAMENTO VERTICAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por professora da rede municipal de Vila Velha (Nível IV), em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A recorrente pretende a reforma do julgado para que seja reconhecido o direito ao escalonamento automático do Piso Salarial Nacional (Lei nº 11.738/2008) em todos os níveis da carreira, alegando defasagem salarial e necessidade de preservação da hierarquia funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Lei Federal nº 11.738/2008 garante o reflexo automático e imediato do reajuste do piso nacional sobre todos os níveis, classes e gratificações da carreira do magistério municipal, independentemente de previsão em lei local específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Piso Salarial Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, aplica-se ao vencimento básico inicial da carreira, não determinando a incidência automática de reajustes sobre os demais níveis e vantagens.

Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 911 (REsp nº 1.426.210/RS), a aplicação do piso nacional aos demais níveis da carreira depende de expressa previsão na legislação local do ente federativo.

Inexistindo lei municipal que determine o escalonamento ("efeito cascata"), o Poder Judiciário não pode majorar vencimentos sob fundamento de isonomia ou para preservar a proporcionalidade entre níveis, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Correta a sentença que limitou a condenação ao pagamento das diferenças entre o vencimento percebido e o valor nominal do piso nacional no período de defasagem, sem promover a reestruturação da tabela salarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. A aplicação do piso salarial nacional do magistério aos professores municipais exige previsão em lei local para gerar reflexos automáticos nos demais níveis da carreira. 2. Inexistindo norma local prevendo o escalonamento, o piso nacional aplica-se exclusivamente ao vencimento básico, vedada a majoração pelo Judiciário com base em isonomia."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, X;

Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.426.210/RS (Tema 911), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016;

STF, Súmula Vinculante nº 37;

TJ-ES, Apelação Cível nº 00001391420208080046, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 23.04.2025.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
LILIAN REGINA DE ASSIS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
MUNICIPIO DE VILA VELHA
, que assim decidiu (ID 16303359):
“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial, para
CONDENAR
o requerido a pagar ao autor a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial nos anos de 2022 (janeiro a dezembro) e 2023 (janeiro a abril), acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos. Ainda,
CONDENO
o requerido a proceder o reajuste do salário da requerente a título de vencimento base, levando em consideração o piso nacional. Via reflexa,
julgo extinto o processo com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, I do CPC.”.

Em sede recursal (ID 16303360), a recorrente defende que está recebendo valor inferior ao piso nacional
e
sustenta que tem direito aos reflexos desse piso em todos os níveis da carreira (escalonamento). Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença com a procedência da indenização pretendida.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 16303364).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido do benefício da Justiça Gratuita formulado pela autora/recorrente (ID 17355945).

MÉRITO

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora é concursada da PMVV, no cargo de PROFESSOR A - SÉRIES INICIAIS (conforme ficha financeira – ID 16303350). Informa, em síntese, que no período reclamado vem recebendo valor inferior ao piso salarial nacional, fazendo
jus
ao recebimento da diferença apurada e ao enquadramento conforme tabela que preserve o escalonamento da carreira.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o Piso Nacional do Magistério (Lei Federal nº 11.738/2008) gerar reflexos automáticos em todos os níveis e classes da carreira do servidor, independentemente de previsão em lei municipal específica.

Pois bem. No caso em tela, observa-se que a recorrente se encontra no Nível IV, ou seja, em estágio mais avançado da carreira. Compulsando os autos e a ficha financeira (ID 16303350), verifico que o vencimento-base da autora (proporcionalizado para a jornada de 25h) apresentou defasagem em relação ao valor nominal do Piso Nacional do Magistério durante os anos de 2022 e parte de 2023.

Nesse ponto, mostra-se acertada a conclusão alcançada pelo Juízo de origem, que agiu com precisão ao julgar parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento das diferenças apuradas entre janeiro de 2022 e abril de 2023, além de determinar o reajuste do vencimento-base para adequação ao patamar nacional.

No que tange à pretensão de escalonamento em razão do Nível IV para os demais períodos, a sentença deve ser mantida em sua integralidade. Isso porque, uma vez procedida a adequação do vencimento-base ao piso nacional (conforme determinado na sentença), resta esvaziada a pretensão de novos pagamentos baseados apenas na progressão na carreira.

Lado outro, quanto ao pedido de reestruturação da tabela para manter a hierarquia salarial (escalonamento), não há obrigatoriedade legal de “escalonamento” automático para reajustar todos os níveis da carreira, conforme a jurisprudência atual. Para que o Piso Nacional reflita em toda a progressão funcional, é indispensável a existência de lei municipal específica que preveja tal indexação, o que não foi comprovado nos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 911 (REsp nº 1.426.210/RS), consolidou o entendimento de que a Lei nº 11.738/2008 garante apenas que o vencimento inicial da carreira não seja inferior ao piso, não determinando a incidência automática sobre gratificações e demais classes da carreira.

Reforço este entendimento com a recente jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), que em casos análogos decidiu:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA . PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REFLEXO SOBRE OS DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. RECURSO DESPROVIDO . [...].O piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11 .738/2008, aplica-se exclusivamente ao vencimento básico inicial da carreira, não havendo reflexo automático sobre os demais níveis e vantagens sem previsão na legislação local. A ausência de previsão legal municipal impede a extensão do piso nacional como base de cálculo para remuneração de professores em classes superiores da carreira do magistério público.[...]. ((TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50009003320238080020, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL . NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI LOCAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.285/2021. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS . RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO. [...]. A Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério da educação básica, vedando a fixação de vencimentos inferiores pelos entes federativos. 5 . O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, reconheceu a constitucionalidade da norma e fixou a tese de que o piso salarial nacional do magistério deve ser aplicado ao vencimento básico dos professores, sem incidência automática sobre outras verbas remuneratórias. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1 .426.210/RS (Tema 911), consolidou o entendimento de que a aplicação do piso salarial nacional depende de previsão expressa na legislação local. [...].IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. A aplicação do piso salarial nacional do magistério aos professores municipais exige previsão em lei local. [...]. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00001391420208080046, Rel.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, julgado em 23/04/2025).

Portanto, verificando as fichas financeiras anexadas, observo que a Administração Municipal foi compelida pela sentença a cumprir o patamar mínimo estabelecido pela legislação federal. Inexistindo prova de Lei Complementar Municipal que determine o reajuste em cascata para os níveis superiores (como o Nível IV da autora), não cabe ao Poder Judiciário majorar vencimentos sob o fundamento de isonomia ou preservação de hierarquia salarial, conforme veda a Súmula Vinculante nº 37 do STF (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”).

Dessa forma, entendo que a sentença que determinou a correção do vencimento-base e o pagamento das diferenças do período de 2022 e 2023, sem o escalonamento pretendido, deve ser mantida.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)